Tribunal: TJPA
Processo: 0008693-24.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008693-24.2020.8.14.0028

APELANTE: JONH LINIK SOUSA, JAIR MOTA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. APELANTE JONH LINK SOUSA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME
.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. APELANTE JAIR MOTA DO NASCIMENTO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE TENHA CONCORRIDO PARA COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PENAL, POR NÃO TER CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA E SEM O E NÃO RESTAR COMPROVADO SEU ÂNIMO DE SE APODERAR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
JOHN LINIK SOUSA E JAIR MOTA DO NASCIMENTO
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença
,
que julgou procedente a denúncia, condenando
Jonh Linik Sousa
nas sanções putivas do
art. 157, §2º-A, I, do CPB
, a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
113 (cento e treze) dias-multa
; e
Jair Mota do Nascimento,
nas sanções do
art. 180, caput, do CPB
, a pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
79 (setenta e nove)
dias-multa.

Narra a
Denúncia
que:

“(...) Narra a denúncia que no dia 11.11.2020, por volta das 23:00 horas, na Folha 28 do bairro Nova Marabá, o denunciado
JONH
LINIK SOUSA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta da vítima IRENICE PEREIRA DOS SANTOS.

No dia seguinte, 12.11.2020, por volta das 11h45min, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda ostensiva pela Avenida Getúlio Vargas, próximo à entrada da Vila do Rato, abordou o denunciado JAIR MOTA DO NASCIMENTO conduzindo a motocicleta roubada, tendo este afirmado conhecer que ela era produto de roubo perpetrado por
JONH
LINIK SOUSA, e que ele encontrava-se abrigado em sua residência.

Diante disso, a guarnição policial se dirigiu ao endereço declinado pelo réu JAIR, momento em que efetuaram a sua prisão em flagrante juntamente com a do acusado JHON em razão da prática dos crimes de receptação

e roubo, respectivamente. (...)”

A denúncia foi recebida em 15/12/2020 e a audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, os apelantes através de seu Defensor interpuseram apelação (ID 6676868), requerendo
em relação a
Jonh Linik Sousa
, o afastamento da majorante de uso de arma de fogo, alegando que não fora apreendida e periciada para atestar a potencialidade lesiva, além de que o apelante aduz que usou uma arma de plástico no momento da empreitada criminosa; a redução
da pena base para o mínimo legal e a isenção ou redução da pena de multa.

Em relação ao apelante
Jair Mota do Nascimento
requer a absolvição com finca no princípio in dúbio pro reo aduzindo que não tinha conhecimento que o veículo era roubado; ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, vez que ausente dolo na conduta; a redução da pena-base para o mínimo legal e a isenção ou redução da pena de multa.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões
ID 6676873
,
analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª Candida de Jesus Ribeiro do Nasciemento, (ID 10301241), que se pronunciou pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso para que o apelante Jair do Nascimento seja absolvido do crime imputado.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

QUANTO AO APELANTE JOHN LINIK SOUSA

Pleiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítima
IRENICE PEREIRA DOS SANTOS
afirmou em juízo que estava retornando de seu trabalho quando foi abordada pelo denunciado JONH LINIK,
o qual portava uma arma de fogo na ocasião,
apontando-lhe tal instrumento, ocasião em que subtraiu sua motocicleta e um aparelho celular. No local onde ocorreu o fato estava suficiente iluminado, pois era próximo a um poste de energia elétrica.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovado nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.

Pleiteia a defesa pela reforma da sentença do juízo de 1° grau, para reduzir a pena base para o mínimo legal, aduzindo que a fundamentação inidônea do magistrado quanto as consequências do crime.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente John Linik Sousa, nas sanções punitivas do art.
art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo uso de arma de fogo)

A PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E 113 (CENTO E TREZE) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa,
considerando nesta fase como circunstâncias judiciais negativas somente as
consequências do crime.

Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A consequência ordinária é obtenção de vantagem patrimonial, não podendo ser valorada como circunstância judicial negativa, sob pena de bis in idem.

Assim, deixando de considerar as consequências do crime como circunstância judicial negativa, redimensiono a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
segunda fase,
o magistrado verificou a presença da
atenuante da confissão espontânea, bem como reconheceu e a agravante da reincidência (Processo Criminal nº 0001204-21.2019.8.14.0108), compensando-as no cálculo dosimétrico, baseado na jurisprudência do STJ. Desta forma, utilizando a mesma fundamentação, mantenho a pena do réu, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição, porém presente a causa de aumento referende ao uso de arma de fogo,
(artigo 157, §2º-A, I do CPB).
Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da
Lei 13.654/2018
, passando a pena definitiva para o quantum de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em virtude do apelante John Linik Sousa ser reincidente, mantenho o regime inicial de cumprimento o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CPB.

APELAÇÃO JAIR MOTA DO NASCIMENTO

Nas razões de apelação interposta por Jair Mota do Nascimento, pleiteia a defesa sua absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180 do CPB, ante a insuficiência de provas para sua condenação.

Segundo o relatado na inicial o apelante foi acusado por receptação, por estar conduzindo a motocicleta roubada no dia anterior pelo réu John Linik Sousa.

Analisando as provas acostadas aos autos, verifico que o decreto condenatório alicerçou-se em provas pouco subsistentes.

Depreende-se dos depoimentos da audiência de instrução e julgamento, de acordo com os depoimentos dos policiais Charles de Azevedo Barbosa, Darison Manoel Alves Guabiraba e Marcos Aurélio da Silva Fortes, que o apelante Jair foi flagrado pela polícia militar em via pública, trafegando em uma motocicleta, na qual havia sido roubada por John Linik no dia anterior. Após a constatação de que a motocicleta era objeto de roubo, o acusado levou os policiais até a sua residência, posto que lá estaria o verdadeiro autor do roubo. Chegando ao local o réu John Linik foi preso, sendo posteriormente reconhecido pela vítima Irenice como autor do roubo.

Em juízo, o acusado JONH LINIK SOUSA, afirmou ser o autor do crime de roubo. Aduziu que dormiu na casa do réu JAIR, deixando a motocicleta e a chave lá. Depois disso, o denunciado JAIR saiu no veículo e quando retornou já foi juntamente com a polícia.

No mesmo sentido, o acusado JAIR MOTA DO NASCIMENTO, afirmou que conheceu o acusado JOHN LINIK em uma noite e nessa mesma ocasião permitiu que dormisse em sua residência, pois se interessou por ele. Disse, ainda, que o réu perguntou se poderia guardar a motocicleta em sua casa. Relata que no início ficou desconfiado, mas como tinha a intenção de manter relações sexuais com ele, aceitou guardar o veículo no local em que mora, permitindo-lhe dormir em sua residência.

Prosseguiu aduzindo que, ao amanhecer, após ter limpado sua casa, encontrou a chave do veículo e resolver sair nele para comprar um “negócio”. Quando estava nas proximidades da Vila do Rato, foi abordado por policiais militares que lhe perguntaram sobre a propriedade da motocicleta. Nessa ocasião, ainda tentou alegar que ela pertencia a uma irmã sua, pois não queria entregar JONH LINIK, temendo incriminá-lo, haja vista que poderia ter sido roubada.

Vê-se que a alegação de autoria de Jair, se deu em
circunstâncias duvidosas
, não sendo, ao meu ver, comprovada sua autoria pelas testemunhas arroladas pelo
parquet,
até mesmo porque não há provas suficientemente palpáveis de que o apelante tenha concorrido para cometimento da infração penal, por não ter conhecimento da origem ilícita e sem o e não restar comprovado seu ânimo de se apoderar do bem.

Neste sentido colaciono julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, porém, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

(9334388, 9334388, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDENTE. IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE AFIRMOU NÃO TER PRESENCIADO O CRIME, TAMPOUCO A QUE HORAS O MESMO OCORREU OU QUANTAS PESSOAS ENTRARAM EM SUA RESIDÊNCIA, NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO COM SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA, AFIRMANDO QUE PEGOU A MOTOCICLETA EMPRESTADA DE UM AMIGO E QUE SUA CONFISSÃO, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, SE DEU EM RAZÃO DAS AGRESSÕES IMPINGIDAS PELOS POLICIAIS. MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIRPROVASCONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO (11125226, 11125226, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20)

Sobre o tema, ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Processo Penal,
verbis
:

“Pode a absolvição se dar por “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal” (inc. V). Não ficando evidenciado que o acusado tenha executado o crime ou tenha participado dele, inexiste a prova
da autoria
ou
participação
, o que enseja sua absolvição.” (17ª Edição, Ed. Atlas, pg. 496).

A Procuradora de Justiça, Drª. Cândia de Jesus Ribeiro do Nascimento em seu parecer, entende igualmente que as não há provas suficientes para a condenação, aduzindo: “
Destarte, constata-se pelo conjunto fático-probatório coligido que o apelante Jair do Nascimento não detinha conhecimento que o veículo era de origem ilícita, bem como não pretendia se apossar do bem, de forma que cabe a absolvição, com espeque no art. 386, III, CPP. Nessa senda: TJ-RS - APR: 70084553429 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 01/11/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021”

Desta forma, entendo que a decisão deve ser reformada para absolver o acusado Jair Mota do Nascimento,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP
por não encontrar nas provas produzidas nos autos a certeza que se faz necessária para a sua condenação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de
John Linik Souza
e Jair Mota Nascimento
e dou
parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena base de John Linik Souza e após as devidas alterações modificar a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime inicial
fechado e para absolver Jair Mota Nascimento,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É
o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/10/2022